Tribunal: CARF
Processo: 18088.000672/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000672/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
PAULO WILHELM DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTINUIDADE DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZADA DE
DEVER FAMILIAR.
A comprovação de que as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial podem ser consideradas na dedução da base de cálculo do imposto de
renda.
Entretanto, pensão judicial que tenha como justificativa o afastamento
temporário, não preenche os requisitos previstos na legislação, pelo dever de
sustento e do poder familiar conjunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 62/70 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2005, 2008, 2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000672/2010-48
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 35/50, em
28/10/2010, com lançamento de imposto de renda da pessoa física relativo aos anos-
calendário/exercícios 2005/2006, 2008/2009 e 2009/2010, no valor total de R$
65.165,47, incluídos multa proporcional e juros de mora calculados até 30/09/2010.
Como estes autos, originalmente em meio papel, foram objeto de digitalização, as
indicações de fls. feitas neste acórdão reportam-se à numeração digital.
No Termo de Verificação Fiscal, que integra o auto de infração e relata a ação fiscal, a
autoridade fiscal lançadora informa que, em virtude de ter deduzido despesas com
pensão alimentícia, tendo como beneficiária a sra. Patrícia Whitaker de Souza Pires de
Carvalho, CPF no 205.411.65801, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia da
petição inicial e sentença/acordo homologado judicialmente, relativos à ação de
alimentos no 367/2004, bem como certidão de casamento com averbação de separação
(fls. 03).
Em resposta, o interessado apresentou esclarecimentos de fls. 04 e documentos de fls.
05/20, com base nos quais apurou-se inexistência de separação do casal, sendo que a
pensão alimentícia deduzida decorre de oferta de alimentos apresentada perante o Poder
Judiciário, em virtude de o contribuinte permanecer ausente do lar durante toda a
semana, em virtude de suas atividades profissionais na condição de major da Polícia
Militar.
Da análise dos documentos e informações oferecidos pelo contribuinte sob fiscalização,
a autoridade fiscal lançadora concluiu, em síntese, tratar-se de oferta de alimentos
decorrente de liberalidade do contribuinte, pois o ausentar-se esporadicamente do lar
para exercício de atividades profissionais em outra cidade não redunda em
obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia na forma definida nas normas do
direito de família. Assim, não se configurando a obrigatoriedade do pagamento,
fundamento do direito à dedução, procedeu-se à glosa e lançamento do tributo devido.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 53/59, alegando, em síntese, sem prejuízo
da leitura do texto integral:
O lançamento é improcedente e carece de amparo legal, além de que os fatos narrados e
a conclusão não guardam relação lógica.
Neste quesito teve seu direito a defesa cerceado, pois não lhe foi dado tempo hábil para
juntada de cópia integral da ação de oferta de alimentos, a qual só foi disponibilizada
em 22/04/2009.
Incabível a não aceitação da oferta de alimentos como pensão alimentícia, bem como
considerar-se o pagamento da pensão alimentícia como mera liberalidade por parte do
impugnante, eis que pleiteada e homologada pelo Poder Judiciário, como comprovam os
documentos em anexo.
Como muitos oficiais da Policia Militar, “(...) tem sérios problemas de ordem familiar
pela ausência e principalmente pelo fato de que as esposas é que ficam na
responsabilidade de administrar e educar os filhos, exigindo, como forma de garantia
uma prestação alimentar, para ter mais autonomia em razão dos constantes afastamentos
de seus lares em razão do serviço;”
A questão já foi apreciada pela Receita Federal no ano 2005, como demonstra
documento em anexo, “(...) onde restou julgado administrativamente a legalidade do
referido desconto.”
Afirma que o art. 78 do Decreto no 3.000/99 e o art. 15 da Instrução Normativa SRF no
15/2001 amparam a dedução de pensão alimentícia judicial; acrescenta que a pensão
alimentícia, fixada em ação judicial, só pode ser alterada pelo juiz da vara em que foi
homologada a ação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2008, 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa diante de lançamento efetuado de acordo
com as disposições legais pertinentes. Somente na fase litigiosa, iniciada por
impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de
oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Inexiste equiparação a pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos
decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os
cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos. As despesas
provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de dedução em
campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e com
instrução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 79/86 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte requer o reconhecimento da dedução de pensão alimentícia e
quanto a este ponto, constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
(...)
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

Por outro lado, exige que, quando intimado pelo Fisco, o interessado comprove que as
deduções pleiteadas na Declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação e dispõe acerca das condições exigidas para o exercício do direito
de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
previstas.
(...)
Dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia judicial
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Da dedução de pensão alimentícia judicial
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de
pensão alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos em que o contribuinte, alegando afastamento temporário do lar por
motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos a esposa e filhos.
No caso em questão, foi apresentada ao Poder Judiciário petição requerendo-se
homologação de oferta de alimentos, sob alegação de que o exercício das atividades
profissionais do cônjuge responsável pelo sustento exige deslocamento frequente com
destino às cidades citadas, com consequente afastamento da residência do casal por
vários dias.
O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de “elementos impeditivos ao
acolhimento do pedido deduzido na inicial” (fls. 27), em face do que a MMa. Juíza de
Direito homologou o pedido, determinando a expedição de ofício á fonte pagadora para
que efetuasse o desconto no percentual pleiteado pelas partes (fls. 28).
Como afirma o impugnante, como consequência desses fatos, a esposa fica responsável
pela administração do lar e educação dos filhos, sendo a prestação uma forma de
garantia de maior autonomia para desincumbir-se dessas tarefas.
A Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a
partir do exercício 2008, por escritura pública.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Na situação sob análise, o contribuinte é casado (fls. 77), sem qualquer alteração no
vínculo matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos, para que
fosse homologado judicialmente o pagamento de alimentos que se propunha a pagar,
pois, conforme item 3 da petição inicial apresentada em juízo (fls. 21/24),
“ (...) em virtude de ser Oficial Comandante de 3 municípios, Ribeirão Bonito,
Dourado e Ibaté, desloca-se várias vezes por semana até aquelas cidades, a fim
de exercer as suas funções, e portanto fica afastado por vários dias da semana da
residência do casal.”
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° vol., Direito de Família. São
Paulo: Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam
ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve
pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar
aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e
só adimplir a obrigação após citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de obrigações
próprias entre pais e filhos e entre cônjuges. Mais uma vez socorresse do magistério da
professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Na distinção entre os deveres decorrentes do poder familiar e os deveres obrigacionais
de prestar alimentos reside a essência para deslinde da questão posta nos autos. O dever
de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião
do rompimento da união do casal, mesmo antes da formalização jurídica com vistas à
dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é substituído pelo
dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor
responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge
quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se
encontra na saída da residência comum, com ânimo definitivo, do cônjuge responsável
pelo seu sustento.
A doutrina refere hipótese de existência da obrigação alimentar mesmo que o casal
coabite. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil, vol. VI, Direito de Família. São Paulo:
Atlas, 3a ed., 2003, p. 387), de forma bastante elucidativa, mostra que esta situação é
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

possível, mas em casos raros em que as necessidades de subsistência de um não estejam
sendo supridas pelo outro:
“Lembremos, por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o fato de o
casal estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre que um dos
cônjuges não está sendo devidamente suprido pelo outro das necessidades de
subsistência.”
A situação objeto destes autos caracteriza procedimento de jurisdição voluntária,
atividade jurisdicional destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas,
inexistindo pretensões antagônicas. Ressalte-se que estamos diante de um negócio
jurídico para o qual as partes, embora pudessem realiza-lo sem interveniência do
Estado, a este procuram. Devido a suas peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária
caracteriza jurisdição voluntária como administração pública de interesses privados,
exercida pelo Poder Judiciário.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos em cumprimento de normas de direito de família. Trata-se, como se viu pela
transcrição do texto da professora Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento
e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão
alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder familiar.
O ato de prover o sustento da família e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou
por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Atualmente não prevalece a figura do homem como cabeça do casal, ambos respondem
pela administração da entidade familiar, ainda que apenas um deles aufira os
rendimentos que a sustentam. Na hipótese de mero afastamento temporário, por razões
profissionais, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam:
dedução com os dependentes assim considerados na forma da legislação do imposto de
renda, despesas médicas e despesas com instrução.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência da família. São estas características do fato concreto em
exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não possuem a natureza
jurídica própria das despesas com pensão alimentícia, não se configurando como
despesas aptas a reduzir a base de cálculo do tributo pelo mecanismo da dedução.
O contribuinte argumenta que a Receita Federal já teria apreciado a questão e concluído
pela “legalidade do desconto”, e transcreve ementa de acórdão não identificado e que,
provavelmente, refere-se a pagamento cuja natureza era de efetiva pensão alimentícia
judicial, cuja dedutibilidade é legalmente prevista.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas
sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor
pago a tal título.
(...)
Em face do exposto, mantenho a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de
oferta de alimentos homologado judicialmente, tendo em vista que, por sua natureza
jurídica, não se enquadra na previsão legal autorizadora.
A legislação deve ser interpretada em conformidade com a legislação em vigor e
em conformidade com os fatos trazidos aos autos. Transcrevemos o artigo 4° da Lei n°
9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda vigente à época (Decreto n° 3000/1999 –
RIR/99) assim dispunha:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Além disso, conforme se verifica a partir da publicação Perguntas e Respostas da
Secretaria da Receita Federal:
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física? São dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, podem
ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, - em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 1.998,00).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, devem
ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários da
pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador
em nome de apenas um dos beneficiários. (Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f';
RIR/1999, art. 78) Consulte a pergunta 333
No caso em questão, apesar de estarmos diante de uma pensão alimentícia
homologada judicialmente, não prosperam os argumentos do contribuinte uma vez que,
comprovadamente, está-se criando uma forma de dedução que contraria a legislação pertinente,
pois houve um acordo judicial de prestação de pensão, sem a necessária justificativa, uma vez
que as parte continuam casadas e convivendo no mesmo domicílio.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000672/2010-48

Fl. 135
DF CARF MF
Original